Tribunal: CARF
Processo: 10280.721400/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
VALORES RECOLHIDOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. DEDUÇÃO. VALORES DEVIDOS SOBRE A RECEITA BRUTA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício em razão do não recolhimento das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre a receita bruta, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos das referidas contribuições sobre a folha de pagamento.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada prevista, à época do lançamento em apreço, no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. O evidente intuito de fraude não se presume e deve ser demonstrado pela fiscalização. No caso, o dolo que autorizaria a qualificação da multa não restou comprovado, conforme bem evidenciado pelo acórdão recorrido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721400/2015-00
ACÓRDÃO
2402-013.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no
8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
VALORES RECOLHIDOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. DEDUÇÃO.
VALORES DEVIDOS SOBRE A RECEITA BRUTA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício em razão do não
recolhimento das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre a
receita bruta, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos das referidas
contribuições sobre a folha de pagamento.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE OU CONLUIO.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada prevista, à época do
lançamento em apreço, no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, a
autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. O evidente intuito de fraude não se presume e deve ser
demonstrado pela fiscalização. No caso, o dolo que autorizaria a
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721400/2015-00
2
qualificação da multa não restou comprovado, conforme bem evidenciado
pelo acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para (i) afastar a qualificação da multa de ofício; bem como (ii) autorizar a dedução dos
valores já recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, para
quitação do crédito ora constituído, em razão da requalificação do regime de tributação aplicável,
ficando ressalvado que eventual excedente poderá ser objeto de restituição ou compensação
pelos meios legais cabíveis.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luciana Costa Loureiro Solar
(Substituta Integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-, originalmente, de lançamentos fiscais por meio dos quais se objetiva a
exigência de contribuições previdenciárias – abrangendo a contribuição substitutiva da cota
patronal e a contribuição para o financiamento das prestações decorrentes de acidente do
trabalho (GILRAT) – bem como das contribuições destinadas a terceiros (SENAR), incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, com fundamento no art. 25,
incisos I e II, §§ 1o e 3o, da Lei no 8.870/94.
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação, na qual alegou a
inconstitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL, sustentando que esta incidiria sobre a
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721400/2015-00
3
mesma base de cálculo e fato gerador da COFINS. Aduziu, ainda, que efetuou o recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento, nos termos do art. 22, da Lei no
8.212/91, cujo montante final teria sido superior ao valor que resultaria da aplicação da
contribuição sobre a receita bruta.
Assim, defendeu que, ainda que se admitisse a sujeição à contribuição substitutiva,
a Fiscalização deveria ter deduzido os valores efetivamente recolhidos no período, sob pena de bis
in idem.
Incialmente, foi proferido despacho determinando a regularização da
representação processual da Recorrente. Em cumprimento, foram juntadas procuração pública e
demais documentos societários, que comprovariam a regularidade da representação na esfera
administrativa do subscritor da Impugnação.
Em julgamento pela DRJ, embora a relatoria tenha entendido pela irregularidade da
representação processual, prevaleceu o voto vencedor, que, com base na “Teoria da Aparência e
nos Princípios da Boa-Fé e Informalidade do Processo Administrativo Fiscal”, reconheceu a
legitimidade da representação processual da Recorrente.
Todavia, o julgamento foi convertido em diligência, por meio da Resolução no 104, a
fim de que a Unidade de Origem prestasse os seguintes esclarecimentos:
“a) se efetivamente a substituição tributária operada (relacionada à
comercialização da produção rural) relaciona-se com os pagamentos efetuados
sobre folha do sujeito passivo;
b) confirmar se a atividade agroindustrial operada (atividade da empresa) impõe
tal substituição (ou seja, se não está inserida no disposto no art. 22A, §§6o e 7o da
Lei 8.212/1991);
c) considerando a correção do lançamento, a razão pela qual os pagamentos
efetuados não puderam ser aproveitados.”
Em cumprimento à diligência determinada, a Unidade de Origem confirmou que a
autuação fiscal considerou apenas a contribuição incidente sobre a comercialização da produção
rural da Recorrente, à qual estaria obrigada a se submeter em razão do desenvolvimento de
atividade agroindustrial.
Ao final, manifestou-se pela impossibilidade de aproveitamento dos recolhimentos
efetuados sobre a folha de pagamento, entendendo que tal pleito deveria ser formulado em
procedimento próprio, nos termos da Instrução Normativa no 1300.
Retornando os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 09.60.531, que negou
provimento à Impugnação, sob o fundamento de que a Contribuição ao FUNRURAL é legítima,
estando a Recorrente obrigada à contribuição substitutiva, prevista no art. 22-A, da Lei no
8.212.91.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721400/2015-00
4
Por fim, acompanhando o entendimento da Unidade de Origem, consignou que
eventual restituição de valores recolhidos a título das contribuições sobre a folha de pagamento
deve observar o rito previsto na Instrução Normativa no 1.300/2012.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando as razões
anteriormente apresentadas em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente Recurso é tempestivo, atendendo igualmente aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise do mérito.
Das Contribuições Previdenciárias e de Terceiros sobre Produção Rural
Própria de Pessoa Jurídica

A controvérsia versa sobre a legitimidade da exigência das contribuições
previdenciárias – abrangendo a contribuição substitutiva da cota patronal e a contribuição para o
financiamento das prestações por acidente do trabalho (GILRAT) – bem como das contribuições de
terceiros (SENAR), incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural
própria de pessoa jurídica, nos termos do art. 25, incisos I e II, §§ 1o e 3o, da Lei no 8.870/94.

Verifica-se que os argumentos deduzidos no Recurso Voluntário dizem respeito à
alegada inconstitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL, matéria cuja apreciação é vedada a
este Conselho, nos termos do art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, a seguir transcrito:
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”

Em conformidade com tal disposição, este Conselho consolidou o mesmo
entendimento por meio da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Todavia, há exceção a essa regra, aplicável aos casos em que o Supremo Tribunal
Federal já tenha se pronunciado, de forma definitiva e pelo seu Plenário, sobre a
inconstitucionalidade da norma, conforme prevê o § 6o, do art. 26-A, do referido Decreto.
Vejamos:
“§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721400/2015-00
5
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (...)”

E esta é precisamente a hipótese dos autos.

O questionamento acerca da legitimidade da exigência de contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre a receita bruta da comercialização da produção rural própria
remonta à ADIN no 1.103-1/DF, na qual, embora o Supremo Tribunal Federal não tenha conhecido
da ação no tocante ao caput do art. 25, da Lei no 8.870/94, por razões formais, declarou
inconstitucional o § 2o do mesmo dispositivo, que previa a exigência da contribuição sobre o
“valor estimado da produção agrícola própria, considerado seu mercado” – base de cálculo não
prevista no art. 195, inciso I, da Constituição Federal.

Tal dispositivo exigia, portanto, a instituição da contribuição mediante Lei
Complementar, nos moldes do art. 154, inciso I, também do Texto Constitucional.
Como o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou, naquela ocasião, quanto à
constitucionalidade do caput e dos incisos I e II, do art. 25, da Lei no 8.870/94, a matéria
permaneceu objeto de intensos debates no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo em razão da
possível sobreposição de bases de cálculo com a Contribuição ao PIS e à COFINS, suscitando a
ocorrência de “bis in idem”, vedado pelo ordenamento jurídico.
Em tal contexto, foi proferida decisão no Mandado de Segurança no
1999.71.00.021280-5, sob o rito de Arguição de Inconstitucionalidade, firmando-se o
entendimento de que as contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural, a
pretexto de substituir as contribuições sobre a folha de salários, ampliava indevidamente o campo
de incidência tributária, acarretando bitributação, pois faziam incidir nova contribuição sobre
signo de riqueza idêntico ao do faturamento (receita bruta), já destinado ao custeio da Seguridade
Social, conforme os incisos I e II do art. 195, da Constituição Federal.
A decisão proferida em sede de Arguição de Inconstitucionalidade passou a ser
aplicada pela 4a Região Federal e, em um dos casos, diante de Recurso Extraordinário interposto
pela Fazenda Nacional, a controvérsia foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que
reconheceu a repercussão geral da matéria, nos autos do RE no 700.922 (Tema 651).
Em razão de o Recurso Extraordinário afetado tratar de exigências sob a égide das
Leis no 8.870/94 e da Lei no 10.256/2001, o Supremo Tribunal Federal analisou a
constitucionalidade das contribuições à luz de ambas as legislações.
Na oportunidade, embora não tenha sido acolhida a tese de bis in idem – em
virtude da coexistência da Contribuições ao PIS e à COFINS sobre a mesma materialidade – a
maioria dos Ministros entendeu que a comercialização da produção rural constitui materialidade
distinta do faturamento.
Nessa linha, considerou-se que, antes da Emenda Constitucional no 20/98, que
previa apenas a incidência de contribuições sobre a folha de salário, o faturamento e lucro, não
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721400/2015-00
6
havia fundamento constitucional para legitimar a exigência de contribuição sobre materialidade
diversa daquelas elencadas no art. 195, da Constituição Federal, salvo mediante a edição de Lei
Complementar, conforme o art. 154, inciso I, do mesmo diploma.
Quanto à contribuição ao SENAR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, por
encontrar fundamento nos arts. 149 e 240 da Constituição Federal, não se submete às limitações
aplicáveis às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, inclusive no período anterior à
Emenda Constitucional 20/98.
Nestes termos, com base no voto do Ministro Dias Toffoli, foram fixadas as
seguintes teses de julgamento:
I – É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, inciso I e II, da Lei no
8.870/1994, na redação anterior a Emenda Constitucional no 20/1998/
II – É constitucional, a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001;
III – É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata do art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994,
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
(Tema 651)

Assim, considerando que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou de forma
definitiva acerca da constitucionalidade da legislação aplicável ao período dos lançamentos fiscais
sob exame, impõe-se a aplicação do entendimento por ele firmado no caso concreto. Nesse
mesmo sentido, este Conselho tem reiteradamente se posicionando, conforme precedentes a
seguir transcritos:
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994,
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721400/2015-00
7
A legislação previdenciária considera produção rural os produtos de origem
animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e
os resíduos obtidos por esses processos. A contribuição previdenciária
substitutiva incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural.
(Acórdão no 2101-003.046 – Sessão de 06 de fevereiro de 2025)

Assim, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 651 da
Repercussão Geral, impõe-se negar provimento a qualquer alegação de inconstitucionalidade
quanto à tributação da receita bruta preveniente da comercialização da produção rural própria de
pessoa jurídica, seja quanto à Contribuições Previdenciárias, seja quanto à Contribuição ao SENAR.
DO APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Alternativamente, requer a Recorrente o aproveitamento dos valores recolhidos a
título de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, os quais, segundo
afirma, teriam representado desembolso muito superior ao montante devido caso o recolhimento
houvesse sido efetuado com base na receita bruta.

A Unidade de Origem e a DRJ manifestaram-se pela impossibilidade de tal
aproveitamento, sob o fundamento de que há procedimento específico para restituição ou
compensação de valores recolhidos indevidamente.

Em que se pesem os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores, entendo
que, na hipótese, deve ser reconhecido o direito à dedução dos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, para fins de quitação do crédito
tributário lançado.

O procedimento ora em exame distingue-se do pleito de restituição ou
compensação, que, efetivamente deve observar nas regras próprias. Aqui se trata de
recolhimentos já efetuados pela Recorrente, referentes ao mesmo período de apuração e à
mesma natureza tributária, ainda que sob regimes distintos de incidência (folha de pagamento e
receita bruta).

Em situações análogas, este Conselho consolidou entendimento no sentido de
possibilidade de dedução dos valores recolhidos no mesmo período de apuração, ainda que sob
regimes diversos. Confira-se:
Súmula 176:
“O imposto de renda pago por sócio pessoa física, em tributação definitiva de
ganho de capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de pessoa
jurídica em razão da requalificação da sujeição passiva na tributação da mesma
operação de alienação de bens e direitos”
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721400/2015-00
8
(Acórdãos Precedentes: 9101-002.483, 1103-001.016, 1103-001.149, 1301-
002.607, 1401-002.196, 1202-002.959, 1402-003.121 e 1402-003.731)

Note-se que o entendimento consagrado por este Conselho admite a dedução do
imposto de renda referente a um período de apuração, inclusive em benefício de pessoas distintas
– pago por pessoa física e deduzido em favor de pessoa jurídica – em razão da requalificação da
sujeição passiva.

No caso em exame, a requalificação ocorreu quanto ao regime de tributação
adotado pelo Recorrente, o que reforça a pertinência da dedução pleiteada, uma vez que se trata
do mesmo sujeito passivo, facilitando a identificação e a alocação do montante já recolhido.

Ademais, o valor pago ao Erário (R$ 7.491.606,46), em decorrência do regime
incialmente adotado, supera em muito o devido sob o regime para o qual se deu a requalificação
(R$ 834.180,95, valor originário, ou R$ 2.289.463,54, considerando juros e multa de ofício), o que
evidencia o direito à dedução pretendida.

Cite-se, por oportuno, outro entendimento sumulado por este Conselho, aplicável
justamente às hipóteses de requalificação do regime de tributação.
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
(Acórdãos Precedentes: 1803-01.000, 9101-01.037, 9101-00.949, 1402- 00.017, no
105-17.110)

Assim, com base neste entendimento, ao proceder à autuação fiscal de
contribuições previdenciárias sob o regime substitutivo – que determina o recolhimento sobre a
receita bruta – deveria a d. Autoridade Administrativa ter deduzido os recolhimentos, de mesma
natureza, efetuados sobre a folha de pagamento no mesmo período de apuração.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito à dedução dos valores já recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamento, com vistas à quitação do crédito ora constituído, em razão da requalificação do
regime de tributação dessas contribuições.

Eventual restituição ou compensação do excedente deverá observar o
procedimento legalmente previsto para tal finalidade. Todavia, considerando que o
reconhecimento do recolhimento indevido das contribuições com base na folha de pagamento
somente se dá neste momento — reconhecimento este que, inclusive, fundamentou a
constituição do crédito ora exigido —, impõe-se concluir, à luz da teoria da actio nata, que apenas
a partir desse marco se inicia o prazo para a Recorrente pleitear a restituição ou compensação do
indébito tributário.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721400/2015-00
9

É, inclusive, neste sentido o entendimento deste Conselho, conforme se verifica da
ementa do acórdão a seguir transcrito:
INTERESSE PROCESSUAL. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. PRESENÇA.
Ao levantar argumentos no sentido de haver recolhimento indevido ou a
maior, o contribuinte dispõe de interesse processual (interesse-adequação)
em relação ao pedido eletrônico de restituição, cabendo ao julgador
administrativo de primeira instância adentrar ao exame dos fundamentos
suscitados para lastrear a afirmação de que o recolhimento a quitar a
Notificação de Lançamento constitui-se em pagamento indevido ou a
maior, não sendo admissível sua rejeição de plano por falta de interesse
processual.
(Acórdão no 2401-011.223)

Assim, ainda que, nos presentes autos, não seja possível a imediata restituição ou
compensação do excedente da contribuição previdenciária recolhida sobre a folha de pagamento,
o reconhecimento do crédito tributário constituído – decorrente de recolhimentos indevidos sob
regime inaplicável à Recorrente – enseja, à luz da teoria da actio nata, o nascimento do direito de
pleitear, pelos meios legalmente previstos, a restituição ou compensação do indébito.
DA MULTA DE OFÍCIO

Quanto à multa de ofício, pleiteia a Recorrente o seu afastamento, sob o argumento
de que não teria havido falta de recolhimento das contribuições, mas apenas recolhimento sob
regime diverso daquele a que efetivamente estaria sujeita.

Entretanto, ainda que tenham sido efetuados recolhimentos de contribuições
previdenciárias e de terceiros, não se observou a base de cálculo determinada em lei, uma vez que
não houve recolhimento segundo o regime tributário aplicável à Recorrente. Assim, entendo
cabível a aplicação da multa de ofício, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

Por outro lado, a qualificação da multa não se sustenta. O simples fato de a
Recorrente ter efetuado o recolhimento com base no regime geral das contribuições
previdenciárias, em vez do regime específico das agroindústrias, não configura sonegação, fraude
ou conluio.

Ademais, o auto de infração não apresentou qualquer fundamentação apta a
demonstrar tais condutas, o que seria imprescindível à caracterização da multa qualificada.
Ressalte-se, ainda, que o recolhimento sob regime diverso do aplicável resultou, em
verdade, em carga tributária mais gravosa. Conforme demonstram os autos, a Recorrente
recolheu, no período autuado, o montante de R$ 7.491.606,46, em razão do regime então
adotado — valor significativamente superior ao devido sobre a receita bruta, qual seja, R$
834.180,95.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721400/2015-00
10
Nessas condições, não há como sustentar a ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio, pois o recolhimento com base na folha de pagamento — justamente por ter resultado em
valor superior ao devido no regime substitutivo — não se enquadra na conduta descrita no art. 44,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, que pressupõe a prática de atos tendente a impedir ou retardar o fato
gerador da obrigação tributária principal, a modificar suas características essenciais, reduzir a
tributo devido ou evitar/diferir o seu pagamento.
Dessa forma, afasto a multa qualificada e a mantenho no percentual de 75%,
conforme previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

~~
Fl. 697
DF CARF MF
Original